Tribunal: TJSP
Processo: 1007628-51.2016.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Alegação de que o acórdão embargado não estabeleceu o índice e o termo inicial dos juros e da correção incidentes sobre o valor da indenização por dano moral – Necessidade de declaração do ponto – Montante que deve ser corrigido desde o julgamento das apelações, como afirmado no acórdão, pela tabela prática deste Tribunal, e com juros de mora de 1% ao mês,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Alegação de que o acórdão embargado não estabeleceu o índice e o termo inicial dos juros e da correção incidentes sobre o valor da indenização por dano moral – Necessidade de declaração do ponto – Montante que deve ser corrigido desde o julgamento das apelações, como afirmado no acórdão, pela tabela prática deste Tribunal, e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação, por se cuidar de ilícito contratual – Embargos acolhidos.

Embargos acolhidos, sem efeito modificativo do julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001030934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1007628-51.2016.8.26.0361/50001, da Comarca de Mogi das Cruzes, em
que é embargante TAMARA REGIANE DE ALMEIDA, são embargados CURY
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA,
IPANEMA
INVESTIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA e TECNISA MOGI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de
declaração, para os fins apontados, sem efeito modificativo do julgado, v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007628-51.2016.8.26.0361/50001 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1007628-51.2016.8.26.0361/50001
COMARCA -
MOGI DAS CRUZES
2o Ofício, Processo no 1007628-51.2016.8.26.0361
EMBARGANTE -
TAMARA REGIANE DE ALMEIDA
EMBARGADAS -
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA
e OUTRAS

V O T O No 32.271
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Alegação de
que o acórdão embargado não estabeleceu o índice e o
termo inicial dos juros e da correção incidentes sobre o
valor da indenização por dano moral
Necessidade de
declaração do ponto Montante que deve ser corrigido
desde o julgamento das apelações, como afirmado no
acórdão, pela tabela prática deste Tribunal, e com juros de
mora de 1% ao mês, a contar da data da citação, por se
cuidar de ilícito contratual Embargos acolhidos.
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo do julgado.
A r. sentença de fls. 429/435 julgou parcialmente procedente ação de
indenização para:
“a) pagar à autora aluguel mensal equivalente a 0,5% do
valor do imóvel, a ser atualizado na data do pagamento, pelo período
decorrido entre o dia seguinte ao término do prazo de tolerância,
27.02.2014, até a entrega das chaves, 18.07.2014;
b) devolver à requerente os valores por ela despendidos a
título de juros pré-amortização, referidos na exordial e documento de fls.
21, corrigidos desde os desembolsos, conforme Tabela Prática do TJSP,
incidindo juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;
c) restituir à demandante os valores despendidos com
aluguel no período compreendido entre o dia seguinte ao término do prazo
de tolerância e a entrega das chaves, corrigidos desde os desembolsos,
conforme Tabela Prática do TJSP, incidindo juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação”.
A r. sentença condenou as rés também ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação,
atualizado a partir do julgado e com fluência de juros moratórios a partir do trânsito
em julgado da decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007628-51.2016.8.26.0361/50001 -mbc-jcs
3
Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para declarar que a
atualização monetária do aluguel mensal de 0,5% do valor do imóvel “dar-se-á pela
Tabela Prática do TJSP, sem prejuízo de juros moratórios de 1% ao mês, devidos a
partir da citação” (fls. 443/444).
Apelaram as partes (fls. 446/473 e fls. 485/490) e o acórdão de fls.
515/526 deu parcial provimento aos recursos.
Opõe a requerente embargos de declaração. Sustenta incidir o acórdão
em omissão acerca do índice e termo inicial dos juros moratórios e da correção
monetária incidentes sobre a condenação aos danos morais. Pede sejam acolhidos os
embargos.
É o relatório.
1. De fato, o acórdão embargado, ao condenar as requeridas ao
pagamento da indenização por dano moral em R$ 20.000,00, a ser corrigida a partir
da data do julgamento das apelações, nada menciona sobre o índice da correção
monetária e os juros de mora.
A declaração pretendida pela embargante tem cabimento, portanto,
não obstante apenas para esclarecer e evitar discussão futura sobre a questão.
2. Quanto à correção monetária, não há qualquer dúvida a respeito de
sua incidência sobre o valor da indenização. A correção objetiva única e
exclusivamente conservar o poder aquisitivo da moeda, evitando que se corroa em
virtude do processo inflacionário que, por pequeno que seja, diminui o valor do
capital no curso do tempo. A correção é integrante do capital.
Dessa forma, a atualização do montante da indenização deve se dar
mediante aplicação da tabela prática desta Corte.
Juros de mora de 1% ao mês são igualmente devidos, a contar da data
da citação, por se cuidar de ilícito contratual.
3. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para os fins
apontados, sem efeito modificativo do julgado.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente